Tribunal: TJMT
Processo: 1019497-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019497-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), BENJAMIN ZORNITA - CPF: 346.169.349-91 (EMBARGANTE), NILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 025.943.258-05 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 207.054.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORARIOS DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe a condenação de honorários de advogado em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BENJAMIN ZORNITA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1019497-68.2021.8.11.0000 aviado nos “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO” que foi interposto na “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS e tramita originalmente perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada o acórdão que consta de ID. 120211456 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 121432979 que o v. Acórdão, não obstante escorreito, foi omisso quanto aos Honorários Advocatícios! Veja-se que nesse ponto, o Agravante, nas razões recursais, acertadamente, formulou pedido de condenação do Agravado, no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Ocorre que, ao fim e ao cabo, o Agravante sucumbiu na peleja, dessarte, sobre o tema, assim o art. 85, § 1o e § 2o define;

Aduz que tendo-se em conta que no v. Acórdão nada se disse quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que é mesmo o caso de sanar a omissão constatada. Assim, serve-se destes embargos, para requerer a Vossa Excelência que se digne a receber a presente e sanar a omissão apontada e, por fim, arbitrar os honorários advocatícios em favor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1012091-72.2018.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BENJAMIN ZORNITA, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, bem ainda afastou a alegação de prescrição da pretensão do autor.

Em suas razões, afirma o embargante que o acórdão foi omisso ao não condenar o agravado/vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência.

No agravo de instrumento interposto em razão de decisão interlocutória que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 485 ou 487 do CPC/2015, não incide a regra prevista no artigo 85 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", 16a Edição, Revista Atualizada e Ampliada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p. 479, ensinam que:

“45. Situações nas quais pode haver majoração dos honorários em fase recursal. Pelo que se vê do RSCD (pp. 209-210), a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos (mesmo havendo já a multa em razão da litigância de má-fé e pela interposição de embargos de declaração protelatórios). Ainda segundo o mesmo documento, a sucumbência só ocorrerá nos casos de recursos provenientes de decisão em que tenha sido fixada verba honorária (o que, ao que parece, se deduz do texto do § 11), de forma que as decisões interlocutórias não ensejariam acréscimo no valor dos honorários. Em sentido semelhante, esclarecendo que os honorários recursais seriam cabíveis em casos nos quais seria admissível a fixação dos honorários já em primeiro grau, quando o recurso impugnar sentença que abarque todos os pedidos do autor, ou decisão interlocutória, que tenha por conteúdo uma das hipóteses do CPC 485 ou 487, e acrescentando que os honorários não caberiam na remessa necessária.”

Não é cabível condenação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual o acórdão recorrido não o impôs ao agravado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO-CABIMENTO.1. DESCABE A CONDENAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (30146 GO 92.01.30146-4, Relator: JUIZ FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/1994, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/1994 DJ p.30025)

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022